Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-23.2023.8.11.0022
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – PROFESSORA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – NULIDADE – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E § 2º, DA CF/1988 – DIREITO AO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1066854-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001268-23.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES - CPF: 029.949.911-10 (RECORRIDO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024